Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701324-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WELLYTON DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. VENDA A MENOR E LOCAL DE LAZER COLETIVO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/2006). As defesas pretendem a nulidade do reconhecimento fotográfico; a absolvição por insuficiência de provas para a condenação; a aplicação do princípio da insignificância; a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas; o afastamento da valoração negativa das consequências do crime; a aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima; a exclusão das causas de aumento da pena previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006; fixação do regime menos gravoso para cumprimento da pena; a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (ii) suficiência das provas para a condenação; (iii) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iv) viabilidade de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas; (v) legalidade da valoração negativa das consequências do crime; (vi) aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima; (vii) exclusão das causas de aumento da pena previstas no artigo 40, inciso III e VI, da Lei de Drogas; (viii) fixação do regime para cumprimento da pena; (ix) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento formal de pessoa, conforme artigo 226, do Código de Processo Penal, é prescindível quando não há fundada dúvida sobre a identidade do acusado, servindo o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial como reforço às demais provas produzidas sob o crivo do devido processo legal. 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos arquivos de mídia que demonstram um dos acusados trocando objeto com terceiro, atitude típica de tráfico, apreensão de drogas na posse do outro acusado; bem como prova oral produzida nas fases policial e judicial, em especial o depoimento dos usuários, confirmando ter adquirido as drogas dos acusados e dos policiais que realizaram a abordagem e prisão dos réus. 5. O crime de traficância é de perigo abstrato. Assim, não há como afirmar que a conduta criminosa detinha baixo potencial ofensivo, ou que não era capaz de lesionar, ou colocar em perigo, a paz social, a segurança ou a saúde pública, não sendo possível acolher a tese de insignificância. 6. Comprovado que o réu realizava a venda de drogas, como arquivos de mídia demonstrando a transação e depoimento dos usuários, não há como acolher o pedido de desclassificação da conduta do réu para a de porte para consumo próprio. 7. A fundamentação baseada no comprometimento da ordem e da segurança pública para valorar negativamente as consequências no crime de tráfico de drogas não se mostra idônea, uma vez que já integra o tipo penal, configurando bis in idem a sua consideração desfavorável. 8. Apesar de primário e de bons antecedentes, a quantidade de drogas apreendida com o acusado (16 porções de maconha, totalizando 21,35g), aliado, ainda, ao depoimento do usuário no sentido de que já conhecia o acusado de vista da localidade, que sempre chegava naquele local para vender por volta das 16h, justificam a concessão do benefício do tráfico privilegiado no patamar mínimo. 9. A existência de outra ação em curso não pode impedir a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (Tema 1.139, STJ), mas pode servir de fundamento para aplicar a fração mínima de redução da pena. 10. O depoimento extrajudicial do usuário menor no sentido de que adquiriu a droga do acusado, confirmado em juízo pelo depoimento dos policiais, é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. 11. A regra prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter eminentemente objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais mencionados na lei. 12. Sendo a pena fixada superior a 4 anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto para seu cumprimento, ainda que primários os réus e favoráveis as circunstâncias judiciais. 13. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se a pena fixada é acima de 4 anos. IV. DISPOSITIVO: 14. Recurso do réu Paulo Gabriel Marques Pereira desprovido e do réu Wellyton de Souza provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal, nos termos da tese fixada no Tema 506 do STF, ao argumento de que o insurgente é apenas usuário de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020